Tribunal: TJDFT
Processo: 0701116-73.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO SEM VÍTIMA. DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. OMISSÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora desde a data do evento danoso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57830960). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente argumenta que os danos morais são presumidos em casos de acidentes de trânsito, decorrentes diretamente das circunstâncias do acidente. Acrescenta que a frustração da vítima em não resolver a disputa extrajudicialmente prolongou os danos materiais e a obrigou a buscar reparação legal. Adicionalmente, destaca a negligência do condutor, que não só dirigia a uma velocidade imprudente, mas também falhou em oferecer qualquer assistência financeira após o acidente.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
5. Na origem, o autor relata que, por volta das 12h00 do dia 12/04 de 2023, fazendo o retorno na via em frente ao cemitério, na QMS 56, Sobradinho II - DF, onde a velocidade máxima permitida é de 30 km, o condutor do veículo de propriedade do recorrido vinha em alta velocidade e colidiu na traseira do veículo do requerente. Acrescenta que, após a colisão, o condutor do veículo do recorrido sequer parou o carro para prestar assistência e se responsabilizar pelo ocorrido, de modo que o autor, pessoa idosa, necessitou esperar por um reboque por cerca de seis horas.
6. Cinge-se a controvérsia à caracterização, ou não, de danos morais decorrentes do acidente de trânsito, envolvendo as partes.
7. Inicialmente, cumpre ressaltar que não caracteriza dano moral in re ipsa os danos decorrentes de acidentes de veículos automotores sem vítimas, os quais normalmente se resolvem por meio de reparação de danos patrimoniais. (REsp n. 1.653.413/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 8/6/2018.). Ademais, a omissão de socorro à vítima de acidente de trânsito, por si, não configura hipótese de dano moral in re ipsa. (STJ. 4a Turma. REsp 1.512.001-SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 27/04/2021 - Info 694).
8. Para caracterização do dano moral é necessária a comprovação de que a honra subjetiva da vítima fora atacada, comprovando-se a ocorrência de abalos capazes de alterar a paz de espírito e psíquica do autor/recorrente, o que não ocorreu.
9. Inobstante o abalo emocional que a situação possa ter causado ao autor, particularmente devido à falha do motorista causador do acidente em prestar socorro, os transtornos enfrentados não excederam os aborrecimentos típicos do cotidiano. Assim, não comprovada qualquer mácula à dignidade e honra do autor, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de violar os direitos da personalidade, faz-se necessário reconhecer que não restou configurado o dano moral.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.